Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711809-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CUSTODIANA COSTA PINTO AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CUSTODIANA COSTA PINTO, em face de Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BARINSUL, ante a Decisão Interlocutória (ID 89281053) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – Distrito Federal, que, nos autos da ação n. 0702730- 07.2019.8.07.0001, rejeitou a presente exceção de pré-executividade. Muito embora a Agravante tenha formulado pedido liminar, observa-se que a natureza do agravo interno possibilita o juízo de retratação, de acordo com art. 1.021, §2o do CPC c/c o art. 265, §2o do RITJDFT. Assim sendo, intime-se o Agravado para contrarrazões ao agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021 13:05:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador